Tribunal: TJMT
Processo: 1063077-77.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1063077-77.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LUIZ DOMINICOS HOFFMANN WEBER - CPF: 276.158.711-15 (RECORRIDO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1063077-77.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.o 1063077-77.2023.8.11.0001

Embargante:

Luiz Dominicos Hoffmann Weber.

Embargado:
Banco Bradesco S.A.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO INOMINADO -
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS
- INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO SISTEMA SRC DO BACEN – SISBACEN – DANO MORAL CONFIGURADO - JUROS DE MORA - MARCO INICIAL - SÚMULA 54 DO STJ - DECISÃO REFORMADA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDO E PROVIDO.

Os juros na relação jurídica extracontratual fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Decisão monocrática parcialmente reformada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1063077-77.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.o 1063077-77.2023.8.11.0001

Embargante:

Luiz Dominicos Hoffmann Weber.

Embargado:
Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Luiz Dominicos Hoffmann Weber.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Tutela de Urgência e Responsabilidade Civil por Danos Morais.

Origem:
5° Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença:
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenado a instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), nesse caso a disponibilização da inscrição.

Decisão Monocrática
(Id. 208407686): conheceu o recurso inominado interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
e deu-lhe provimento, p
ara reduzir o quantum indenizatório R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros de 1% a.m., a partir da citação e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir da decisão
.

Embargos de Declaração
(Id. 194175184):

o embargante alega que existe omissão e/ou contradição na decisão monocrática, que alterou
a incidência de juros, assim requer que seja corrigida a fixação
de acordo com a Súmula 54 do STJ.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1063077-77.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.o 1063077-77.2023.8.11.0001

Embargante:

Luiz Dominicos Hoffmann Weber.

Embargado:
Banco Bradesco S.A.

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto pelo autor em face de decisão monocrática, por meio do qual requer a reforma parcial da decisão para corrigir
o termo inicial dos juros de mora.

O agravante alega
que existe erro material na decisão monocrática que fixou juros de mora a contar da citação, quando o correto é a partir do evento danoso de acordo com a Súmula 54, STJ.

Nesse sentido assiste razão o autor agravante, isto porque, na condenação por danos morais, em casos de responsabilidade extracontratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios deve ser a partir do evento danoso, de acordo com a Súmula 54 do STJ - Superior Tribunal de Justiça, e a correção monetária, deve ser a partir do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ.

É neste sentido o entendimento da Tuma Recursal deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO – NEGATIVAÇÃO SCR – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – NEGATIVAÇÕES POSTERIORES – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO – RELAÇÃO JURÍDICA EXTRACONTRATUAL - JUROS DO EVENTO DANOSO – DECISÃO MONOCRÁTICA PARCIALMENTE REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, pois a parte promovida não comprovou a origem do débito, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

2. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
(Súmula no 22 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso). 3. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser observada a súmula 29 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso na quantificação do mesmo. 4.
Os juros na relação jurídica extracontratual fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Decisão monocrática parcialmente reformada. Agravo conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1016575-14.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

Desse modo, o presente agravo deve ser acolhido, em virtude do erro constante na parte dispositiva da decisão monocrática,
apenas para o fim de retificar a parte dispositiva da decisão,
fazendo constar:

“
Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para declarar prescrito o débito “sub judice”, bem como, condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, em favor do autor, crescida de correção monetária, pelo INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso
, nos termos da Súmula 54 do STJ,
mantendo a sentença nos demais termos.
”

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar o agravante em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024